Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A despeito da ausência de intimação, não há que se falar em anulação dos atos processuais posteriores à decisão recorrida. Não houve prejuízo à defesa da parte, que foi regularmente intimada dos demais atos e exerceu o contraditório e a ampla defesa (art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. Nos termos do art. 1.056 do Código de Processo Civil (CPC), “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)” (Esp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

4. Na hipótese, na data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o feito estava suspenso. Assim, deve ser aplicada a regra do art. 1.056 do CPC, pela qual o termo inicial da prescrição intercorrente é data da vigência do novo código, qual seja, 17/03/2016. Como se trata de execução de acordo celebrado entre as partes, o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CPC.

5. Apesar do arquivamento, o processo retomou seu curso em 30/11/2016, com a realização de diversas diligências, inclusive com pedido de penhora de imóvel da executada e interposição de recursos. O novo arquivamento apenas foi determinado em 20/08/2018. Portanto, não correu o prazo da prescrição intercorrente durante o referido período.

6. Por ocasião do novo requerimento de desarquivamento em 12/04/2022, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Dessa forma, a execução deve prosseguir.

7. Recurso conhecido e não provido.